Tribunal: TJMT
Processo: 1001850-15.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001850-15.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ASSIS HORA CARVALHO - CPF: 205.997.651-00 (RECORRENTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELA TURMA RECURSAL.
ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. MESES QUENTES. SENTENÇA REFORMADA.

Aplicável ao caso a teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de julgamento imediato e dispensa a necessidade de instrução probatória (art. 1.013, §3º, I, CPC).

A ocorrência de meses mais quentes do ano equivale a uma demanda de maior consumo, o que justifica o aumento na medição dos meses de setembro a dezembro/2023, que não destoam sobremaneira da média de consumo.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Inicialmente, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença com fundamento equivocado, visto que não há necessidade de realização de perícia, notadamente porque as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Conforme dispõe o art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, é autorizado ao tribunal decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485.

Aplicável, pois, a teoria da causa madura, por ser a matéria aqui versada eminentemente documental e de direito, encontrando-se maduro o feito para julgamento.

No caso, a controvérsia consiste na cobrança de fatura acima da média de consumo da parte autora, ora Recorrida. Em sua inicial, a parte autora contesta
as faturas referentes à 11/2024 e 12/2024.

A parte Autora, ora Recorrente alega desnecessidade de realização de perícia, requerendo seja julgado o mérito da demanda.

Dessa forma, compete à parte Ré demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorize o reconhecimento da legitimidade da referida cobrança.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Pois bem. Em análise ao histórico de contas juntado pela empresa, verifica-se que o consumo registrado nos meses de novembro e dezembro de 2024, em que pese acima do usual, se justifica por se tratar dos meses mais quentes do ano.

Verifica-se a ocorrência de aumento de consumo nos meses mais quentes na UC do autor.

Corroborando julgado da Turma Recursal e Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. MESES QUENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ocorrência de meses mais quentes do ano equivale a uma demanda de maior consumo, o que justifica o aumento na medição dos meses de setembro a dezembro/2023, que não destoam sobremaneira da média de consumo.

2. Sentença reformada.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1014818-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Com relação ao pedido contraposto formulado pela Reclamada, tenho que não merece prosperar, uma vez que desconexo com a presente demanda.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar o mérito, reconhecendo a legalidade das faturas e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do resultado do julgamento, deixou de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025